Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741038-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WAGNER ALVES DA ROCHA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O art. 968 do Código de Processo Civil estabelece que a inicial da Ação Rescisória deve observar os requisitos previstos no art. 319, também do Código de Processo Civil. O art. 319 estabelece que a petição deve indicar o valor da causa e o art. 292 do Código de Processo Civil estabelece a forma de cálculo e correta indicação. No caso dos autos, o valor indicado da causa não observa o previsto nos artigos 292, 319 e 968 do Código de Processo Civil. Ao autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial indicando o correto valor da causa. No mesmo prazo deverá recolher o depósito relativo à diferença entre o pago e devido. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 14:44:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador